Tribunal: TJDFT
Processo: 0746986-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS PELO TERCEIRO OCUPANTE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imissão na posse de bem imóvel adquirido pelos agravantes em hasta pública.
2. Ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, de acordo com a regra prevista no art. 1228 do Código Civil. 2.1. Em prestígio aos efeitos da sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir o bem e obtê-lo, em desproveito de quem quer que o detenha ou possua.
3. No caso concreto observa-se que o aludido bem imóvel foi objeto de cessão de direitos em favor da agravada. A propriedade do imóvel foi consolidada no patrimônio da Terracap em virtude do inadimplemento, pelo então adquirente, das obrigações estabelecidas nos negócios jurídicos de compra e venda e de mútuo, com alienação fiduciária.
4. O tema objeto de recurso foi objeto de reconvenção. Pretende-se saber se é legítima a pretensão, ora exercida pela agravada, que deseja reter o imóvel até que ocorra a efetiva indenizada em virtude das benfeitorias erigidas no imóvel, que ultrapassam o próprio valor venal do lote adquirido pelos agravantes.
5. Embora o conteúdo normativo estabelecido no art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegure aos agravantes a aquisição do bem em leilão após a consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário, as circunstâncias reinantes no presente caso recomendam cautela, sendo recomendável deliberar a respeito do tema em questão após o exaurimento das fases processuais respectivas, com o desejável exaurimento da fase probatória.
6. Recurso conhecido e desprovido.